Tribunal: TJES
Processo: 5005316-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005316-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
HELIDA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - PROVIMENTO.

A gratuidade da justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

Restou demonstrado que a atual renda mensal auferida pelo Agravante é insuficiente para arcar com as custas do processo, devendo-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (1.015, V, CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC, quanto à formação do instrumento, conheço do recurso.

Conforme já salientado na decisão liminar, reforça-se que
“não há o que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

O Art. 101, §1º do CPC, prevê que, interposto agravo em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade,
“
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...] (destaque)

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Ademais, o diploma processual civil previu em seu Art. 11, que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, bem como, estabeleceu no §1º de seu Art. 489, quais as hipóteses em que decisão judicial não é considerada como fundamentada.

No presente, extrai-se dos elementos que constam nos autos, que a Agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

O douto magistrado de primeiro grau entendeu por indeferir a gratuidade da justiça a Requerente ao argumento de que
“não restou convincente a miserabilidade da requerente, tendo em vista que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada”.

In casu
, extrai-se dos elementos que constam nos autos, que
a Agravante possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e sua renda mensal líquida informada pelo sistema do INSS é no importe de R$ R$ 2.238,00 (dois mil duzentos e trinta e oito reais).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em sua Resolução CSDPES nº 047/2018, mais precisamente no Art. 4º, §2º, I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê que é considerada hipossuficiente a pessoa natural com renda mensal de até 2 (dois) salários mínimos:

Art. 4º Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. (Redação dada pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019).

§ 1º Considera-se hipossuficiente econômico pessoa que seja beneficiária de algum dos

programas de assistência social do governo federal, estadual e municipal, tais como Bolsa família, LOAS-BPC etc;

§ 2º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente:

I – aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos; (destaque).

Diante da renda auferida pela Agravante, verifica-se que o indeferimento, em que pese devidamente fundamentado, não é adequado ao contexto fático dos presentes autos.

Isso porque, considerando-se as necessidades básicas do brasileiro médio, a renda auferida pela Agravante não é suficiente para comportar, proporcionalmente, as custas judiciais e os honorários advocatícios a que possa vir a ser condenada, não sendo as custas iniciais o único valor a ser despendido em um processo judicial.

N
os termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de gratuidade da justiça a Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)